Tribunal: TJSP
Processo: 1089773-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência da ação, com reconhecimento da prescrição dos débitos discutidos, exclusão dos apontamentos efetivados e condenação das rés, solidariamente, no pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de dano moral. Apelo das partes. APELO DA RÉ. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência da ação, com reconhecimento da prescrição dos débitos discutidos, exclusão dos apontamentos efetivados e condenação das rés, solidariamente, no pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de dano moral. Apelo das partes. APELO DA RÉ. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. Dívidas atingidas pelo fenômeno da prescrição. Reconhecimento da inexigibilidade da cobrança dos débitos seja pela via judicial ou extrajudicial. SERASA "LIMPA NOME". Plataforma de uso e acesso restrito do consumidor, sem disponibilidade para consulta pública. Ausência de comprovação de apontamento nos órgãos restritivos, bem como cobrança abusiva ou vexatória. Inserção de dados do autor na plataforma que não enseja a configuração de dano moral, pois se trata de um sistema que permite o conhecimento de débitos e possibilita ao consumidor eventual negociação. APELO DO AUTOR. Pretensão a majoração do montante indenizatório. Prejudicado. Ação parcialmente procedente, afastada a pretensão indenizatória. Recurso da ré parcialmente provido e prejudicado o do autor.